Tribunal: TJBA
Processo: 0520534-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520534-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA GUIMARAES GORDILHO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

APELADO: FRANCISCO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DA COSTA MONTAL, RENATA PINTO CARDOSO, ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, SERGIO BARRETO COUTINHO, MARCIO CUNHA DORIA, IVAN BRANDI DA SILVA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, KARINE MOREIRA GIDI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO DE APELAÇÕES EM PROCESSOS CONEXOS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO CONEXA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA, À COLEGIALIDADE, AO CONTRADITÓRIO, À VEDAÇÃO DA DECISÃO-SURPRESA E À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que, em cumprimento a acórdão colegiado proferido em embargos de declaração, anulou acórdão transitado em julgado proferido em ação conexa de reintegração de posse, ao fundamento de que a nulidade do julgamento conjunto das apelações, reconhecida por cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de sustentação oral, contaminou todos os pronunciamentos dele derivados. A agravante sustenta violação à coisa julgada, usurpação da competência do órgão colegiado, ofensa ao contraditório, ao princípio da não surpresa e ocorrência de reformatio in pejus, requerendo a retratação da decisão ou o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, ao estender à ação conexa os efeitos da nulidade reconhecida em acórdão colegiado, desconstituiu indevidamente acórdão transitado em julgado; (ii) estabelecer se houve usurpação da competência do órgão colegiado ou utilização da decisão singular como sucedâneo de ação rescisória; (iii) determinar se a providência adotada violou o contraditório e o princípio da não surpresa; e (iv) definir se a anulação do acórdão conexo configurou reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão colegiado anteriormente proferido em embargos de declaração reconhece nulidade absoluta do julgamento conjunto das apelações conexas por cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de sustentação oral após pedido tempestivo de adiamento devidamente justificado.

A nulidade atinge o ato processual unitário da sessão em que ambas as apelações foram julgadas simultaneamente, de modo que seus efeitos se projetam sobre todos os pronunciamentos derivados desse julgamento, ainda que formalizados em autos distintos.

O acórdão integrativo proferido na ação de reintegração de posse não possui autonomia material em relação ao julgamento originário, pois sua validade depende da higidez do ato jurisdicional anterior que lhe dá suporte.

A certidão de trânsito em julgado tem natureza meramente certificadora e não estabiliza pronunciamento judicial cujo suporte processual foi posteriormente invalidado pelo órgão jurisdicional competente.

A decisão monocrática impugnada não promove rescisão autônoma de coisa julgada, mas apenas explicita e torna efetivo o comando vinculante já firmado pelo colegiado ao reconhecer a nulidade do julgamento conjunto.

Não há usurpação de competência, porque a matéria de fundo foi decidida pelo órgão colegiado, cabendo à relatoria apenas adotar providência instrumental destinada a compatibilizar os registros processuais com a nulidade já reconhecida.

A providência adotada não viola o art. 10 do CPC, pois não se apoia em fundamento jurídico novo, mas em consequência processual inerente à própria nulidade suscitada pela agravante, debatida nos autos e acolhida pelo colegiado.

Não se verifica prejuízo ao contraditório substancial, porque a agravante impugna amplamente a decisão por meio de embargos de declaração e agravo interno, sem demonstração de limitação argumentativa concreta.

A anulação do acórdão conexo não configura reformatio in pejus, pois não há agravamento do mérito da situação jurídica da recorrente, mas apenas retorno das partes ao estado anterior ao ato processual inválido para viabilizar novo julgamento regular.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é indevida, porque, embora improcedente o recurso, a controvérsia processual apresenta complexidade suficiente para afastar a caracterização de intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade reconhecida em acórdão colegiado que invalida julgamento conjunto de apelações conexas alcança todos os pronunciamentos jurisdicionais derivados do mesmo ato processual unitário, ainda que formalizados em autos distintos.

2. A certidão de trânsito em julgado não prevalece quando o pronunciamento que lhe serve de pressuposto é atingido por nulidade posteriormente reconhecida pelo órgão jurisdicional competente.

3. A decisão monocrática que apenas explicita e efetiva comando colegiado anterior de invalidação do julgamento conjunto não viola a coisa julgada nem configura sucedâneo de ação rescisória.

4. Não há decisão-surpresa quando a providência adotada decorre logicamente de nulidade processual arguida pela própria parte e já debatida nos autos.

5. A anulação de ato processual inválido, com retorno ao status quo ante para novo julgamento, não caracteriza reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 10, 494, 502, 508, 966, 1.013, § 1º, 1.021, § 4º, e 937; RITJBA, art. 187, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Terceira Câmara Cível, acórdão em Embargos de Declaração no proc. nº 0520534-36.2013.8.05.0001, ID 91379658, Rel. Des. Almir Pereira de Jesus; TJBA, Terceira Câmara Cível, acórdão na Ação de Reintegração de Posse nº 0522791-97.2014.8.05.0001, ID 88113517; TJBA, Terceira Câmara Cível, decisão monocrática no proc. nº 0520534-36.2013.8.05.0001, IDs 92901864 e 97193406.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03